Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704446-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAMES AUGUSTO BACELAR DE SOUZA AGRAVADO: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, ALBERI PINHEIRO LOPES, LEIDIMAR BERNARDO LOPES, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Williames Augusto Bacelar de Souza contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0708931-60.2020.8.07.0007, na fase de conhecimento, indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (Id. 79480749 dos autos de origem): “Rejeito liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na inicial pela parte autora, pois, além de não ter apresentado indícios de prova da alegada fraude supostamente cometida pelas pessoas jurídicas que compõem o polo passivo da demanda, não formulou o pedido em termos, na forma do art. 135 do CPC. Excluam-se do polo passivo as pessoas físicas: ALBERI PINHEIRO LOPES, LEIDIMAR BERNARDO LOPES. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Intimem-se.” Nas razões recursais, sustenta o Agravante que a r. decisão agravada não deve prosperar, porque presentes os requisitos autorizadores da instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Informa que ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais contra a empresa Unick e seus sócios proprietários (Alberi Pinheiro Lopes e Leidimar Bernardo Lopes). Sustenta que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica pode ser afastada na hipótese de mau uso da sociedade. Aduz que, no caso, há indícios de confusão patrimonial e fraude aptos à inclusão dos sócios no polo passivo da relação processual. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que os sócios proprietários sejam incluídos no polo passivo da demanda. Sem preparo, pois o Agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a tutela antecipada recursal para que seja determinado o processamento da desconsideração da personalidade jurídica. Em juízo de cognição sumária, considero presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Como se sabe, o Código Civil reconhece que a personalidade da pessoa jurídica se distingue da de seus sócios e lhe confere a devida proteção, consoante a previsão estatuída no art. 52. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. O Código de Processo Civil, nos artigos 133 e seguintes, prevê a desconsideração da personalidade jurídica sempre que presentes os pressupostos específicos do art. 50 do Código Civil (ou no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o caso), quais sejam, abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios. Tais requisitos não são cumulativos, sendo bastante que haja indícios da existência de um deles, pois a prova poderá ser produzida na fase instrutória de que trata o Capitulo IV do Código de Processo Civil. Logo, deve haver elementos que tragam verossimilhança ao que está sendo alegado pelo credor/autor que pede a desconsideração da personalidade jurídica. A propósito, trago à colação os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves: “O Novo Código de Processo Civil prevê um incidente processual para a desconsideração da personalidade jurídica, finalmente regulamentando seu procedimento. Tendo seus requisitos previstos no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 50 do Código Civil, faltava uma previsão processual a respeito do fenômeno jurídico, devendo ser saudada tal iniciativa. Segundo o art. 1.062 do Novo CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais. Nos termos do art. 795, §4o, do Novo CPC, para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto no Código. A norma torna o incidente obrigatório, em especial na aplicação de suas regras procedimentais, mas o art. 134, §2o, do Novo CPC consagra hipótese de dispensa do incidente. A criação legal de um incidente processual afasta dúvida doutrinária a respeito da forma processual adequada à desconsideração da personalidade jurídica.”[1] No caso, embora o MM. Juiz a quo considere ausentes os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, descurou-se da afirmação do autor de existência de indícios de fraude e confusão patrimonial. É necessário averiguar, na instrução da causa, os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, assegurado à parte demandada exercitar o direito de defesa. Nesse sentido, trago à colação julgados deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 2. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em juízo para satisfazer o crédito não é suficiente, por si só, para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade. 2.1 À míngua de qualquer indício acerca do preenchimento dos critérios objetivos propagados pela legislação civil, descabe, diante do caráter excepcional da medida, afastar a personalidade da pessoa jurídica com fundamento em presunções oriundas da ineficácia das medidas tomadas em Juízo. 3. A instauração do incidente é requisito necessário para desconsideração da personalidade jurídica, mas não implica, automaticamente, responsabilidade patrimonial secundária dos sócios, quando ausente demonstração dos seus requisitos. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1247380, 07017901120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Inviável a penhora direta de valores de titularidade de pessoa jurídica estranha à relação processual, sob o argumento compor grupo econômico com a parte executada, ainda que se trate de relação de consumo. 2. Apesar de o art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor fixar responsabilidade subsidiária dos fornecedores que integrem um mesmo grupo econômico, essa regra de direito material não permite a execução compulsória pelo consumidor, sem o devido processo legal, com garantia do contraditório. 3. Para que o consumidor direcione cumprimento de sentença contra todas as empresas de um grupo econômico, deve demonstrar a subsistência de título judicial contra todas, ou se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1242972, 07022881020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA DISTINTA DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 795, § 4o, E ART. 134, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 795, § 4o, do CPC, deve ser instaurado incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, o qual é dispensado somente quando o pedido for formulado diretamente na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC). 2. Em que pese o § 2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor discipline que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da Lei n. 8.078/90, para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC c/c art. 50 do CC), a fim de que seja comprovada, por meio do exercício do contraditório e da ampla defesa, a existência dos requisitos a que aduz o art. 28 da Lei n. 8.078/90. 3. Assim, embora tenha sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada JFE 6 Empreendimentos Imobiliários Ltda., para atingir o patrimônio de seus sócios, João Fortes Engenharia S.A. e João Fortes Construtora Ltda., no caso, tem-se que a sociedade JFE 68 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., da qual esses são também sócios, não consta do polo passivo dos autos originários e, até a prolação da decisão agravada, não foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para abrangê-la em razão do alegado grupo econômico, o que torna a penhora do imóvel da sociedade indevida. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1246839, 07279882220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, não há necessidade de processamento da desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Sucede que o Código de Processo Civil vigente inovou ao disciplinar a desconsideração da personalidade jurídica, que passou a ser tratada como nova modalidade de intervenção de terceiros que deve ser processada como incidente, salvo quando arguida na petição inicial, consoante se infere dos artigos 133 a 137. No caso dos autos, é dispensável a instauração do incidente processual, já que o pedido de desconsideração foi requerido na petição inicial do processo de conhecimento, devendo ser determinada a citação dos sócios e instaurado o contraditório. Assim, haverá litisconsórcio facultativo passivo inicial formado entre a pessoa jurídica e os seus sócios, sem a necessidade de suspensão do processo (art. 134, § 3o, do CPC). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada na fase de conhecimento. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar os Agravados para que apresentem contrarrazões, pois ainda não integram a relação processual. Publique-se e intimem-se. [1]Novo Código de Processo Civil, São Paulo: Método, 2015, p. 141. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora